Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. CUMPRIMENTO E DEVER E PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os requeridos/recorrentes solidariamente a restituírem ao autor a quantia de R$ 2.154,25 (dois mil, cento, cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), acrescida de juros de 1% ao mês.
2. O fato relevante. As recorrentes suscitam ocorrência de sentença extra petita por incongruência do pedido e da determinação disposta em sentença quando a requerente pleiteou o pagamento pelo dano material em dobro ou na forma simples e a condenação determinou reparação de quantia excedente no valor de R$ 2.154,25, portanto, incongruente ao pedido. Sustentam que a contratação previu as obrigações fiscais e que foram cumpridas, eis que a parte não é beneficiária de nenhuma isenção ou desconto. Argumentam que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel (ITBI, registro e certidões) são únicas e exclusivas do adquirente facilitadas pelos recorrentes adiantando o pagamento. Alegam a observância do pactuado em contrato. Ao final, requerem seja acolhida a preliminar de sentença extra petita. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é devido ou não o valor contratado para fins de intermediação de aquisição de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Preliminar de sentença extra petita. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, não restou comprovado julgamento extra petita. Na origem, o requerente pleiteou o ressarcimento do valor total do contrato, porém da análise das provas o juízo compreendeu devido apenas parte desse pedido. Ainda que não evidenciado o direito ao ressarcimento do valor total, não configura incongruência a adequação do valor ao efetivamente devido, o que ocorreu na origem. Preliminar não acolhida.
6. Não há controvérsia quanto aos valores referentes ao ITBI, taxas cartorárias e outras despesas, definidas em contrato, pagos pelos recorrentes, e a negativa parcial de ressarcimento pela sentença recorrida.
7. Da análise dos documentos constante nos autos, observa-se que, ainda que previsto nos termos contratuais, ID 65522003, a contratação abarca: “3.1. Nos valores acima descritos, estão inclusas as despesas necessárias a conclusão do registro, que são de responsabilidade do CONTRATANTE, em especial as despesas de ITBI – Impostos de Transmissão de Bens Imóveis, emissão das certidões, obtenção das matrículas, elaboração de procuração, a realização do competente registro, bem como a taxa de seguro e/ou à taxa vista, estas pagas ao agente bancário financiador, quando necessário, e, ainda quaisquer outras necessárias ao cumprimento do escopo deste contrato”.
8. No caso, o contrato previu o pagamento de R$ 8.570,03 (oito mil e quinhentos e setenta reais e três centavos), em 40 parcelas iguais de R$ R$ 214,25 (duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos). Do valor total, restou devidamente comprovado o pagamento pelas empresas recorrentes os valores ITBI de R$ 5.124,00 (ID 65522564) e as despesas cartorárias de R$ 991,78 (ID65522565), Carta de Habite-se (ID 65522561) portanto, R$ 6.114,78. Ocorre que, o montante de R$ 2.454,25 engloba os serviços de “emissão das certidões, obtenção das matrículas, elaboração de procuração, a realização do competente registro”, despesas com despachante e toda mão de obra dedicada ao cumprimento do acordado.
9. Na hipótese, o serviço foi efetivamente prestado na forma contratada e não restou evidenciado falha na prestação do serviço ou má-fé dos contratados, pois não restou evidenciado o cumprimento dos requisitos para isenção de impostos alegados na inicial. O pacto entre as partes deve prevalecer e é livre a estipulação do valor do serviço por parte das empresas recorrentes (art’s 420, 421-A, 422 do CC). Assim, constando no contrato o valor de R$ 8.570,03 e comprovado o cumprimento desse, é devido o pagamento por parte do contratante. Logo, reforma-se em parte a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de sentença extra petita afastada.
11. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
12. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrentes vencidos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 420, 421-A, 422.